Tribunal: TJMT
Processo: 0007636-67.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007636-67.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOCIEL LEITE MELO - CPF: 028.732.121-52 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL - CNPJ: 03.505.295/0001-46 (APELANTE), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 096.101.418-03 (ADVOGADO), KELLI SABRINA ZAVADZKI - CPF: 004.822.041-84 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELANTE), VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL - CNPJ: 03.505.295/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA PARTE RÉ - NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS - PROVA JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apelante não cumpriu com seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia por força do inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor combinado com o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASSURANT SEGURADORA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Valor combinada com Indenização por Danos Morais n.º
0007636-67.2015.8.11.0015,
movida em seu desfavor por
JOCIEL LEITE MELO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano contabilizados desde a citação; a restituição do valor efetivamente integralizado de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) referente ao valor do aparelho e R$ 99,00 (noventa e nove reais) referente ao valor da garantia estendida, ambos corridos monetariamente pelo IPC-Fipe, contado do desembolso e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde a citação; bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que não há, ao caso, sua responsabilidade, haja vista que “
o sinistro não decorre do produto por si só
”, esclarecendo que o problema apresentado não é coberto pelo seguro contratado por expressa exclusão contratual bem como por ser derivado de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Expõe acerca do não cabimento do dano material de restituição do valor pago pelo produto bem como da improcedência dos danos morais, ou a minoração deste, pugnando ao final pela reforma da sentença bem como provimento de seu apelo.

O apelado, por sua vez, pugna sejam recebidas e apreciadas suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação e, consequentemente, que se negue provimento ao recurso interposto, a fim de que seja confirmada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Restituição de Valor combinada com Indenização por Danos Morais n.º 0007636-67.2015.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano contabilizados desde a citação; a restituição do valor efetivamente integralizado de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) referente ao valor do aparelho e R$ 99,00 (noventa e nove reais) referente ao valor da garantia estendida, ambos corridos monetariamente pelo IPC-Fipe, contado do desembolso e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde a citação; bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Prefacialmente, importa retificar o polo passivo da demanda para fazer constar ASSURANT SEGURADORA S.A. face a incorporação da VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL, conforme documento juntado aos autos (id. 103797473 - Pág. 5 a id. 103797476 - Pág. 1).

Narra a parte autora ter adquirido um aparelho celular no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), optando ainda por adquirir garantia estendida junto à apelante, pagando por esta R$ 99,00 (noventa e nove reais).

Menciona que o aparelho celular apresentou defeitos de funcionamento, parando de funcionar, deixando de efetuar ligações ou de carregar a bateria.

Por restarem infrutíferas as tentativas de resolução amigável do caso, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos, sobrevindo a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a ré Recurso de Apelação alegando ausência de responsabilidade civil de sua parte bem como refutando as condenações a título de danos materiais e morais.

Em sua defesa, menciona que após análise técnica do produto foi constatado que o defeito apresentado decorreu de oxidação, danificado pelo mau uso conservação, preconizando que tal dano possui exclusão expressa em contrato, anexado à apelação em forma de
print
o laudo da assistência técnica.

Ocorre que, apesar de ser emitido em 04 de maio de 2010, o referido laudo de avaliação apenas foi anexado aos autos junto ao Recurso de Apelação, acarretando na incabível juntada extemporânea do documento.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos
. [...] (N.U 1000665-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Assim, como bem prolatado na sentença recorrida, não desincumbiu a apelante de seu ônus probatório, deixando de apresentar em tempo hábil documento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, fazendo jus à esta a indenização por danos materiais estipulada.

Quanto aos danos morais, restou configurado os sentimentos sofridos pelo consumidor que, apesar contratar garantia estendida para seu bem, deixou de ser amparado na oportunidade em que precisou da execução dos serviços.

Posto isso, certo é que a conduta da parte apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021